Tribunal: TJDFT
Processo: 0701600-38.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701600-38.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA IRENE BARROS FARIAS ZAKS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 232906787 dos autos de referência) que julgou inepta exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante na ação de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por MARIA IRENE BARROS FARIAS ZAKS. Nas razões recursais, o agravante impugna decisão em que se teria afirmado que “o Distrito Federal apresentou centenas de petições idênticas e sem fundamento em diversos processos, gerando “tumulto processual”. Diante disso, a exceção foi indeferida e o ente público foi condenado por litigância de má-fé, com aplicação de multa de 8% do valor atualizado da causa”. Alega que apresentou, por via de peticionamento em massa, exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença relacionado à Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE) com vistas a desconstituir a coisa julgada formada nos autos por ocasião da declaração de constitucionalidade do art. 21, §3o, I, da Lei no 4.075/2007 e do art. 20, I, da Lei no 5.105/2013. Sustenta que a exceção de pré-executividade foi apresentada em massa em razão de necessidade urgente da Administração em solucionar problema decorrente da litigância predatória o que, mesmo se o peticionamento estivesse equivocado, não configura má-fé ou dolo do executado ou prejuízo processual à parte contrária. Expõe os fundamentos veiculados na exceção de pré-executividade apresentada: a) eficácia ex tunc da declaração de constitucionalidade e a desconstituição da coisa julgada; b) tramitação da ADPF615, ajuizada pelo Governador do Distrito Federal. Aponta que a iminência de esgotamento do prazo bienal para desconstituir a coisa julgada, em 11/05/2025, justificou o peticionamento em massa, já que o Sindicato SINPRO/DF teria ajuizado quase 23 mil processos, obstruindo, com isso, o sistema de pagamento de RPV e prejudicando os que deveriam ser beneficiados pelo regime diferenciado. Destaca ser possível que o filtro utilizado pelo sistema informatizado tenha incluído processos em que o peticionamento seria impertinente. Defende que isso, contudo, não caracteriza má-fé e não impede que a exceção seja admitida como simples petição. Aduz inexistir má-fé ou dolo na conduta administrativa ou efetivo prejuízo à parte contrária, que seriam critérios necessários para imposição de multa por litigância de má-fé. Argumenta ser necessário suspender o cumprimento da decisão que arbitrou a multa em seu desfavor até o trânsito em julgado deste agravo. Ao final, formula os pedidos: “c) concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto para suspender o cumprimento da decisão que arbitrou a multa em seu desfavor até o trânsito em julgado deste agravo. d) A anulação da decisão para determinar o processamento da exceção de pré-executividade, considerando que o estágio do processo não retira o interesse do Distrito Federal em desconstituir a qualquer decisão inconstitucional formada nestes autos. Em última análise a objeção de pré-executividade deve, ao menos, ser recebida como petição simples nos autos, decorrente do exercício regular do Direito de Petição, do Contraditório e da Ampla Defesa. e) A reforma da decisão no ponto em que aplica multa por litigância de má-fé ao Distrito Federal, para retirar a condenação em sua inteireza, considerando que a conduta adotada pelo Distrito Federal, pautada na utilização de instrumento tecnológico legítimo e comunicada formalmente aos órgãos competentes, não configura, sob análise macro da situação concreta, dolo ou má fé, inclusive por não ter causa efetivo dano processual à parte contrária. f) Subsidiariamente, requer, forte no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a minoração da multa para o patamar de 1% do valor causa, considerando que não houve dano processual efetivo.” Sem preparo, por ser parte isenta do recolhimento da verba. Brevemente relatado, passo a decidir. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, por conter razões dissociadas da decisão recorrida, que tem o seguinte teor: “O Distrito Federal apresenta petição de exceção de pré-executividade para desconstituir a coisa julgada que considera inconstitucional. Para tanto alega que o título executivo que lastreia a presente execução baseou-se em interpretação tida por inconstitucional do art. 21, §3o, I, da Lei Distrital no 4.075/2007 e/ou art. 20, I, da Lei Distrital no 5.103/2013 (que revogou a Lei Distrital no 4.075/2007). Sem razão o ente público. A decisão do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios na ADI 2017.00.2.021004-9, apenas decidiu não haver a inconstitucionalidade no art. 20, I, da Lei no 5.105/2013 e art. 21, §3o, I, da Lei Distrital no 4.075/2007. Esta situação não confronta com o decidido nesse processo, em 2011, e confirmada nos recursos seguintes, pois não houve qualquer fundamento para o deferimento que seja baseado em suposta constitucionalidade ou inconstitucionalidade da referida Lei, portanto não se trata de coisa julgada inconstitucional, de modo que não há pertinência entre a narrativa e o pedido e tampouco consequência lógica entre o argumento trazido pelo Distrito Federal e sua conclusão. Verifica-se o típico caso de inépcia da inicial com base no art. 330, I, §1o, III, do Código de Processo Civil pois da narrativa dos fatos não decorre longamente a conclusão a que chega o Distrito Federal. Assim, julgo liminarmente inepta petição da exceção de pré-executividade. Em relação à aplicação do Tema de Repercussão Geral 100 do Supremo Tribunal Federal, se equivoca o Distrito Federal, pois o mencionado decisum tem limitação restrita aos Juizados Especiais e o presente feito tramita na Vara de Fazenda Pública, não havendo, por evidente, sua incidência na hipótese destes autos. Assim, caso queira desconstituir qualquer título judicial oriundo de Varas de Fazenda Pública, deverá entrar com a ação pertinente, que no caso concreto, não é a opção ora aventada. Determino o prosseguimento do feito, expedindo-se oficio retificador à COORPRE, a fim de proceder à retificação do precatório n. 0015753-40.2014.8.07.0000 em nome de JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, fazendo nele constar o número do CPF correto do referido credor, qual seja, 086.736.751-20, conforme solicitado por aquela Coordenadoria na decisão de ID 227259142. Após, arquivem-se provisoriamente os autos até o pagamento dos precatórios. Intimem-se.” (grifos no original). Conforme relatado, o agravo de instrumento tem por objeto suposta decisão que teria rejeitado a exceção de pré-executividade e condenado o ente público a pagar multa por litigância de má-fé, o que não condiz com a decisão proferida nos autos de origem. Ao defender, nas razões recursais, a possibilidade de peticionamento em massa diante do elevado número de cumprimentos de sentença referentes ao mesmo título judicial e a inexistência de litigância de má-fé, deixou o agravante de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, referente à inépcia da petição por desconformidade com o caso concreto, violando o princípio da dialeticidade. A propósito, cumpre ressaltar que o princípio da dialeticidade em sede recursal, materializado pelo artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, exige que o agravo de instrumento esteja acompanhado das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida. Nesse quadro, verifica-se que as razões do recurso apresentado pela parte agravante foram formuladas com o objetivo de reformar decisão diversa da qual se recorre, o que é inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora